Tribunal: STJ
Processo: 0800323-13.2017.8.12.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670139 - MS (2024/0219128-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELENICE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LAURO LOPES
AGRAVANTE
: ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: VANDERLEI FREITAS
ADVOGADOS
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
ANA LÚCIA MARIANO DE FREITAS - MS026854
AGRAVADO
: VERA LUCIA BARAUNA
AGRAVADO
: VILARINO BARAUNA
AGRAVADO
: VANDA GONCALVES BACAUNA
ADVOGADOS
: OSVALDO DETTMER JUNIOR - MS017740
JESSICA FERREIRA DA SILVA - MS028463
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO
DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. SÚMULA No 115 DO STJ.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial atrai a incidência da Súmula no 115/STJ.
2. Não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para
regularizar sua representação processual, não promove o saneamento do
vício dentro do prazo concedido.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: fc92af78-0d93-4a49-9d15-3ddc3f4cd84e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670139 - MS (2024/0219128-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELENICE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LAURO LOPES
AGRAVANTE
: ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: VANDERLEI FREITAS
ADVOGADOS
: JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
ANA LÚCIA MARIANO DE FREITAS - MS026854
AGRAVADO
: VERA LUCIA BARAUNA
AGRAVADO
: VILARINO BARAUNA
AGRAVADO
: VANDA GONCALVES BACAUNA
ADVOGADOS
: OSVALDO DETTMER JUNIOR - MS017740
JESSICA FERREIRA DA SILVA - MS028463
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA.
PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO
DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. SÚMULA No 115 DO STJ.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso
especial atrai a incidência da Súmula no 115/STJ.
2. Não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para
regularizar sua representação processual, não promove o saneamento do
vício dentro do prazo concedido.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELENICE DOS SANTOS, LAURO
LOPES, ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA e VANDERLEI FREITAS contra a decisão
de e-STJ fls. 460/461, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que
não conheceu do agravo em virtude da aplicação da Súmula no 115/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 464/465), os agravantes buscam a
reconsideração do julgado, sustentando que
"(...) houve erro formal quanto à procuração, todavia, segue anexo
o instrumento devidamente assinado, assim como o substabelecimento
necessário à devida representação" (e-STJ fls. 464/465).
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo interno.
Não houve impugnação (e-STJ fls. 474/477).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49245775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:33
Código de Controle do Documento: f77126d2-119e-45e0-8c21-f2a15a638ffb

Os argumentos expendidos nas razões do agravo interno são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão atacada.
A decisão monocrática ressaltou que

"Mediante análise do recurso de ELIANE APARECIDA DE
ALMEIDA e OUTROS, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à
juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
conferindo poderes à Dra. Ana Lúcia Mariano de Freitas, subscritora do
agravo e do recurso especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ" (e-
STJ fl. 460).

De fato, os recorrentes devem atender, de forma tempestiva, à intimação
que determina a juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento
no prazo de 5 (cinco) dias, porquanto seu descumprimento enseja o não conhecimento
do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil e da Súmula no
115/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 115 DO STJ. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE
DOCUMENTOS. ÔNUS DA PARTE AFERIR E FISCALIZAR A CORRETA
INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal,
de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de
2015.
2. 'Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos auto' (Súmula n. 115 do STJ).
3. A alegação de erro na transmissão eletrônica de documento deve ser
comprovado pela parte, pois é seu o ônus de aferir e fiscalizar a correta
instrução do recurso interposto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EREsp 1.977.010/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Corte Especial, julgado em
, DJe de
)
21/5/2024
24/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PROCURAÇÃO.
SIGNATÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ.
PRECLUSÃO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do recurso especial em razão da ausência de
procuração e/ou cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao
advogado subscritor da petição do referido recurso.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos. Súmula no 115/STJ.
3. Na hipótese, intimada para sanar o vício relativo à representação
processual, a parte deixou transcorrer o prazo sem promover a necessária
regularização, não sendo possível admitir a juntada a destempo, diante da
preclusão temporal.
4. Na instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da cadeia completa de
procurações/substabelecimentos. Precedentes.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1.967.209/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
14/8/2024

houve erro formal qu
todavia, segue anexo o instrumento devidamente assinad
Documento eletrônico VDA49245775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:33
Código de Controle do Documento: f77126d2-119e-45e0-8c21-f2a15a638ffb

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:33
Código de Controle do Documento: f77126d2-119e-45e0-8c21-f2a15a638ffb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.670.139 / MS
Número Registro: 2024/0219128-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003231320178120051 0800323132017812005150004 8003231320178120051
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELENICE DOS SANTOS
AGRAVANTE : LAURO LOPES
AGRAVANTE : ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : VANDERLEI FREITAS
ADVOGADOS : JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
ANA LÚCIA MARIANO DE FREITAS - MS026854
AGRAVADO
: VERA LUCIA BARAUNA
AGRAVADO
: VILARINO BARAUNA
AGRAVADO
: VANDA GONCALVES BACAUNA
ADVOGADOS : OSVALDO DETTMER JUNIOR - MS017740
JESSICA FERREIRA DA SILVA - MS028463
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELENICE DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA50098070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:05
Código de Controle do Documento: dad9cd7a-12ba-4be3-a64b-88caed9db773

AGRAVANTE : LAURO LOPES
AGRAVANTE : ELIANE APARECIDA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : VANDERLEI FREITAS
ADVOGADOS : JULIO CEZAR SANCHES NUNES - MS015510
ANA LÚCIA MARIANO DE FREITAS - MS026854
AGRAVADO
: VERA LUCIA BARAUNA
AGRAVADO
: VILARINO BARAUNA
AGRAVADO
: VANDA GONCALVES BACAUNA
ADVOGADOS : OSVALDO DETTMER JUNIOR - MS017740
JESSICA FERREIRA DA SILVA - MS028463
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:05
Código de Controle do Documento: dad9cd7a-12ba-4be3-a64b-88caed9db773